Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), Carteira de Identidade (AGRAVANTE), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (AGRAVADO), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (AGRAVADO), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0002-36 (AGRAVADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (AGRAVADO), RADIO REAL FM LIMITADA - CNPJ: 14.911.861/0001-36 (AGRAVADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0003-17 (AGRAVADO), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0004-06 (AGRAVADO), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0005-89 (AGRAVADO), GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.915.493/0001-88 (AGRAVADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (PROCURADOR), BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Indenização por DANOS Morais – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – incidente de
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é necessário averiguar se estão presentes os requisitos que autorizam a medida, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo ao reconhecimento, o indeferimento é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1001175-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA

AGRAVADOS:

TV GAZETA OU RECORD – GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 15351-05.2003.0041 (Código 127774), em face de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
TV GAZETA OU RECORD – GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA E OUTROS
, que
indeferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Em suas razões recursais, o agravante, após tecer longa contextualização dos fatos que antecederam a interposição do presente instrumento, narra que após apresentação tardia de impugnação ao cumprimento de sentença, em que contestou os cálculos e ofertou bem imóvel como garantia à execução, o que foi refutado pelo mesmo em réplica, requereu, ante a não locação de bens em nome da executada, o reconhecimento da existência de grupo econômico entre àquela e as empresas Agropecuária Lagoa do Sol EIRELI (nome fantasia Gazeta Agropecuária) e suas filiais – Rádio Real FM Ltda., Jornal A Gazeta Ltda., Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda., Gazeta Publicidade e Negócios Ltda. EPP, TV Gazeta Ltda. e Gazeta Digital Ltda. ME.

Esclarece que o Julgador monocrático, diante do pedido retro, determinou o desentranhamento da petição e dos documentos correlatos, com a remessa ao Cartório Distribuidor para atuar como incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, registrado sob o n. 10783-18.2018.811.0041 (Cód. 1309708), oportunidade em que, após apresentação da peça de defesa, com nova oferta da garantia anteriormente realizada (imóvel sede da executada) e impugnação refutando os argumentos expendidos, o Juízo
a quo
proferiu decisão deferindo o pedido vindicado, para reconhecer a existência do grupo econômico, determinando a inclusão das mesmas no polo passivo da demanda principal, bem como ordenou a intimação delas para pagamento do débito no prazo legal.

Contudo, discorre que o togado singular, acolhendo embargos declaratórios opostos pelas referidas empresas, para indeferir o pedido anteriormente formulado, justificada em dois fundamentos: (i) a falta de demonstração por parte do credor da confusão patrimonial entre as empresas; e (ii) de que a empresa executada apresentou em garantia imóvel de sua propriedade.

Defende o equívoco da decisão, na medida em que a alegada falta de comprovação da confusão patrimonial não se sustenta pelo farto conjunto probatório, donde se extrai que
“a executada possui outras empresas do mesmo Grupo Econômico-Familiar, com único propósito de blindar e esconder patrimônio, no sentido de fugir do pagamento de dívidas reconhecidas judicialmente [...], sendo que a gestão de todas as empresas estão à cargo da mesma pessoa/sócio: João Dorileo Leal”
.

Quanto ao segundo fundamento, afirma que não possuir respaldo jurídico legal,
“porquanto a matrícula do imóvel apresentado à fl. 60 é imprestável para fins de garantir a execução [...], tendo em vista que sequer foi juntada certidão atualizada do referido imóvel, não se sabendo da existência ou não de ônus sobre referido patrimônio”
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 31/01/2020, conforme Id. 31980987.

Irresignado o recorrente interpõe agravo interno, onde visa a retratação da decisão monocrática. (Id. 33986466)

Contraminuta ofertada no Id. 34754460.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao reconhecimento da existência de Grupo Econômico entre a empresa executada TV Gazeta ou Record – Gazeta Publicidade e Negócios Ltda., e as empresas do mesmo grupo: Agropecuária Lagoa do Sol EIRELI; Fazenda Traíra; Fazenda Salto e Cavalo Branco; Fazenda Sueni; Chácara de Recreio Santa Marina; Rádio Real FM Ltda.; Jornal A Gazeta Ltda.; Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda.; Gazeta Publicidade e Negócios Ltda. EPP; e Gazeta Digital Ltda. ME, sob o argumento de que os requisitos necessários para tanto encontram-se sobejamente comprovados nos autos, mormente porque demonstrado que a criação de tais empresas possui o nítido propósito de blindar e esconder patrimônio.

Todavia, em que pese a tese recursal, o Código Civil, em seu artigo 50, dispõe:

"Art. 50: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Assim, para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é necessário averiguar se estão presentes os requisitos que autorizam a medida, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes.

Na hipótese, como bem sopesado pelo magistrado,
as circunstâncias apresentadas nos autos não permitem concluir pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as sociedades empresárias, vez que não existem provas concretas de que as empresas agiam em conluio com o intuito de fraudar credores, como por exemplo, extratos bancários ou documentos de demonstrem movimentações financeiras. Tampouco há provas que indiquem que as pessoas jurídicas são controladas pela executada ou que recebem valores e quitam dívidas em conjunto.

Em verdade, o pleito do agravante, se fundamenta na inexistência de numerário nas contas em nome da parte agravada, que, por si só, não autoriza, a desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, a recorrida apresentou em garantia um imóvel de sua propriedade.

Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento é medida que se impõe.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício, confira:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331). O simples fato de não constar a existência bens em nome da empresa devedora e de ter sido alterado o quadro societário desta não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica”
(TJMT Agravo de Instrumento 1014013-43.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 28/01/2020)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
– ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO
.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. A extensão dos efeitos de certas obrigações aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica é medida de caráter excepcional, demandando comprovação robusta, o que não se deu no caso dos autos”
(TJMT Agravo de Instrumento 1002174-55.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão
invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020